Tribunal: STF
Processo: AI 687167
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVO
   AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
   CONSTITUCIONAL. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NO ART. 102, III, B.
   IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A indicação correta do
   dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário
   - artigo, inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu
   conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica
   jurisprudência do Tribunal.
II - O Tribunal a quo não declarou
   inconstitucional lei federal ou tratado, incabível a interposição
   de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III,
   da Constituição.
III - Agravo regimental improvido.